Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717001-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 62961275, verbis: “Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo devedor e homologou a planilha de cálculos apresentada pelo exequente. Em sede de embargos de declaração, o Juízo a quo retirou da decisão recorrida a expressão que condicionava o prosseguimento do cumprimento de sentença à não interposição de agravo de instrumento, mantendo na íntegra os demais termos. Em suas razões, o agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir de maneira definitiva, enfatizando que, com a rejeição total da impugnação do devedor, não resta discussão sobre a existência de valores incontroversos. Argumenta que a decisão agravada deveria ter permitido a continuação do processo de execução, inclusive com a expedição dos competentes requisitórios, com base no princípio da duração razoável do processo. Afirma que a tramitação do cumprimento de sentença não deve ser suspensa simplesmente pela eventual possibilidade de interposição de recurso pelo devedor, citando jurisprudências que apoiam a execução definitiva em tais circunstâncias. Alega que não existe risco à segurança jurídica ou prejuízo ao erário, pois, em caso de acolhimento de recursos pela Fazenda Pública, é possível reaver eventuais valores pagos indevidamente. Pondera que a pendência de recurso em processo que se encontre em fase de cumprimento não pode ser considerada como causa prejudicial externa. Aponta a presença do periculum in mora, por se tratar de verba alimentar. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do feito e que, ao final, o presente agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado”. Na ocasião, a antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento (ID no 64296235). Intimado para se manifestar acerca de eventual perda do objeto do presente recurso, o agravante afirmou não ter interesse recursal, reconhecendo a perda superveniente do objeto do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0714479-28.2023.8.07.0018), foi determinado o prosseguimento do feito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à ordem de sobrestamento, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator